Tribunal: TJDFT
Processo: 0709893-53.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709893-53.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A, FRANCISCA DE ASSIS DE MIRANDA SOUZA APELADO: FRANCISCA DE ASSIS DE MIRANDA SOUZA, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por FRANCISCA KÁTIA DE MIRANDA SOUZA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama. Verifiquei, na origem, que o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante foi indeferido, conforme decisão de ID 77843037. No presente recurso a apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que aufere renda média mensal no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), exclusivamente a título de pensão de sua filha menor, o que, por si só, não basta para caracterizar a sua hipossuficiência pessoal. Pois bem. Não obstante, os documentos colacionados aos autos mostram-se insuficientes para infirmar a decisão de primeiro grau que indeferiu o pleito de concessão da gratuidade de justiça. É que com vistas a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, a apelante juntou extratos bancários e declarações de imposto de renda, buscando evidenciar sua situação financeira. Todavia, tais elementos probatórios não se revelam insuficientes para comprovar a incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Com efeito, o extrato bancário de ID 77843060 demonstra o recebimento, em janeiro de 2023, de transferências eletrônicas no valor de R$ 2.287,15 (dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e quinze centavos) e R$ 1.982,20 (um mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte centavos), totalizando R$ 4.269,35 (quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), montante incompatível com a alegação de insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo. À vista disso, considerando que a apelante não acostou documentos comprobatórios suficientes, pois logrou juntar apenas a sua CTPS, emitida em 01/12/2005 (ID 77843094), planilha (ID 77843093) e declarações de Imposto de renda referentes aos exercícios 2022 a 2024, e que a presunção da alegada hipossuficiência é relativa, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se a apelante FRANCISCA KÁTIA DE MIRANDA SOUZA para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, juntar aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá a parte apelante recolher o preparo no mesmo prazo indicado no parágrafo anterior, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator